Tribunal: TJES
Processo: 0007672-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DANO MORAL FIXADO COM JURIDICIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Devidamente comprovada a autoria do delito objeto da condenação, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado viabiliza a conclusão de que o apelante praticou a agressão denunciada, injustificadamente, notadamente pela clareza das declarações prestadas pela vítima, que, a um só tempo, reafirmou em juízo as agressões sofridas;
B
. A palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo;
C.
O fato da vítima ter reagido não retira a responsabilidade penal do agente, que, repita-se, injustificadamente procedeu com as agressões destacadas nos autos.

2.
Não há que se falar em impropriedade na fixação do dano moral, haja vista que:
A)
No que diz respeito ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 983, o qual prevê que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que de fato existe, posto que restou efetuado pelo Ministério Público;
B)
Trata-se de pedido devidamente contido na denúncia, possibilitando que o apelante se defendesse regularmente quanto ao ponto, durante a instrução;
C
)
A situação humilhante que o apelante condicionou a vítima, no caso concreto, através de agressões físicas e verbais, naturalmente possui o condão de delinear o dano moral;
D)
O quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) não se revelou desproporcional;
E)
A indenização por danos morais no caso concreto não implica enriquecimento sem causa, e serve para desestimular a prática ofensiva.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007672-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE GERALDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL – PROCESSUAL PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DANO MORAL FIXADO COM JURIDICIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Devidamente comprovada a autoria do delito objeto da condenação, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado viabiliza a conclusão de que o apelante praticou a agressão denunciada, injustificadamente, notadamente pela clareza das declarações prestadas pela vítima, que, a um só tempo, reafirmou em juízo as agressões sofridas;
B
. A palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo;
C.
O fato da vítima ter reagido não retira a responsabilidade penal do agente, que, repita-se, injustificadamente procedeu com as agressões destacadas nos autos.

2.
Não há que se falar em impropriedade na fixação do dano moral, haja vista que:
A)
No que diz respeito ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 983, o qual prevê que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que de fato existe, posto que restou efetuado pelo Ministério Público;
B)
Trata-se de pedido devidamente contido na denúncia, possibilitando que o apelante se defendesse regularmente quanto ao ponto, durante a instrução;
C
)
A situação humilhante que o apelante condicionou a vítima, no caso concreto, através de agressões físicas e verbais, naturalmente possui o condão de delinear o dano moral;
D)
O quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) não se revelou desproporcional;
E)
A indenização por danos morais no caso concreto não implica enriquecimento sem causa, e serve para desestimular a prática ofensiva.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelo interposto por
JOSE GERALDO BARBOSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 13°, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, fixando pena corporal e verba indenizatória.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito
in quaestio
, não se prestando a palavra da vítima para tal constatação;
2.
Revela-se indevida a condenação por danos morais, na ausência de dados concretos para tanto, e em razão de que não fora oportunizada a defesa quanto ao ponto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia, em linhas gerias, que no dia 16 de dezembro de 2016, na Av. São Paulo, n° 397, Bairro Planalto Serrano, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Nilma Silva, sua ex-namorada, causando-lhes as lesões descritas em Laudo específico. Que o fato gerador da agressão foi a negativa da vítima em manter relações sexuais com o apelante.

No que se refere a autoria do delito objeto da condenação, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado viabiliza a conclusão de que o apelante praticou a agressão denunciada, injustificadamente, notadamente pela clareza das declarações prestadas pela vítima, que, a um só tempo, reafirmou em juízo as agressões sofridas;
B
. A palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo;
C.
O fato da vítima ter reagido não retira a responsabilidade penal do agente, que, repita-se, injustificadamente procedeu com as agressões destacadas nos autos.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição.

Em trato continuativo destaco que não há que se falar em impropriedade na fixação do dano moral, haja vista que:
A)
No que diz respeito ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 983, o qual prevê que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que de fato existe, posto que restou efetuado pelo Ministério Público;
B)
Trata-se de pedido devidamente contido na denúncia, possibilitando que o apelante se defendesse regularmente quanto ao ponto, durante a instrução;
C
)
A situação humilhante que o apelante condicionou a vítima, no caso concreto, através de agressões físicas e verbais, naturalmente possui o condão de delinear o dano moral;
D)
O quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) não se revelou desproporcional;
E)
A indenização por danos morais no caso concreto não implica enriquecimento sem causa, e serve para desestimular a prática ofensiva.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)